Tribunal: STF
Processo: RE 1351136
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado: (eDOC 67, pp. 10-11)



    “PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ATIVIDADE PROFISSIONAL EXPOSTA AO AGENTE ELETRICIDADE. ENQUADRAMENTO COMO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. CABIMENTO. 



    I - Até a edição da Lei nº 9.032/95, a comprovação do tempo de serviço prestado em atividade especial, poderia se dar de duas maneiras: a) pelo mero enquadramento em categoria profissional elencada como perigosa, insalubre ou penosa em rol expedido pelo Poder Executivo (Decretos 53.831/64 e 83.080/79), exceto para o ruído (nível de pressão sonora elevado) e calor, para os quais se exigia a apresentação de LTCAT ou b) através da comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos constantes do rol dos aludidos decretos, mediante quaisquer meios de prova. Para o período entre a publicação da Lei 9.032/95 (29/04/1995) e a expedição do Decreto nº 2.172/97 (05/03/1997), há necessidade de que a atividade tenha sido exercida com efetiva exposição a agentes nocivos, sendo a comprovação feita por meio dos formulários SB-40, DISES-BE 5235, DSS-8030 e DIRBEN 8030. Posteriormente ao Decreto nº 2.172/97, faz-se mister a apresentação de Laudo Técnico. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1139074/RJ - 2009/0087092-9 - Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ - Órgão Julgador: SEXTA TURMA - Data da Publicação/Fonte DJe - 22/06/2015; REsp 1151363/MG - Relator: Ministro JORGE MUSSI - Órgão Julgador TERCEIRA SEÇÃO - Data da Publicação/Fonte : DJe 05/04/2011 RT vol. 910 p. 529; e STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2011/0081021-0 - Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - Órgão Julgador PRIMEIRA TURMA - Data da Publicação/Fonte DJe 05/05/2014. 



    II - A despeito do não enquadramento do agente nocivo "eletricidade" no interregno posterior a 05-3-1997, em razão de não haver mais previsão legal no Decreto 2.172/97, ainda assim, será possível o reconhecimento de tal especialidade, já que a sua condição especial permanece reconhecida pela Lei nº 7.369/85 e pelo Decreto nº 93.412/86. Precedentes. 



    III - O Decreto nº 53.831/64, em seu artigo 2º, no item 1.1.8 do quadro anexo, elenca como serviço perigoso para fins de aposentadoria especial, tanto as “operações em locais com eletricidade em condições de perigo de vida” quanto “trabalhos permanentes em instalações ou equipamentos elétricos com risco de acidentes", observando que essa classificação pressupunha “jornada normal ou especial fixada em lei, em serviços expostos à tensão superior a 250 volts”. 



    IV - O uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI não tem o condão de ilidir o direito, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “O fato de a empresa fornecer ao empregado o Equipamento de Proteção Individual – EPI, ainda que tal equipamento seja devidamente utilizado, não afasta, de per se, o direito ao benefício da aposentadoria com a contagem de tempo especial, devendo cada caso ser apreciado em suas particularidades” (STJ. REsp. 200500142380. 5T. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. DJ. 10/04/2006. Pag. 279). 



    V - A utilização de EPI e EPC só será suficiente para descaracterizar a especialidade da atividade caso seja comprovada a sua real efetividade por meio de perícia técnica especializada e desde que devidamente demonstrado o uso permanente pelo empregado durante toda a jornada de trabalho, bem como que tais equipamentos neutralizavam por completo o agente agressivo em questão. 



    VI - Embora tenha sido declarado o fornecimento e utilização do EPI eficaz para o agente nocivo eletricidade, não é possível a eliminação total da gravidade da exposição, visto que como é notório, os funcionários da Light exercem suas funções de maneira exposta à eletricidade a níveis que ultrapassam os 10.000 volts. 



    VII - Cabível o reconhecimento da natureza especial do labor, uma vez demonstrado, através das provas documentais, que o Autor trabalhou na empresa "LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.", no período de 6/3/1997 a 5/7/2007, nas funções de "Praticante Técnico, Técnico em Eletricidade, Técnico em Eletricidade Especialista e Técnico de Campo Sr., estando exposto, de forma habitual e permanente, à corrente elétrica acima de 250 volts, havendo, portanto, risco à sua integridade física no exercício da atividade profissional. 



    VIII - Reconhecido que o demandante faz jus à concessão de aposentadoria especial a contar de 5/7/2007 – (DER), eis que preenchia, nesta data, mais de 25 anos exercendo atividades em condições especiais. 



    IX - As parcelas anteriores ao quinquênio que precede à data da propositura da ação encontram-se prescritas. 



    X - Apelação cível desprovida. Remessa necessária parcialmente provida, para que seja observada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores à data da propositura da ação.”



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 71).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, IV; 2º; 5º, caput e LIV e LV; 37, caput , 93, IX; 195, § 5°; e 201, caput e § 1º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que “ (...) dado haver prova inconteste e devidamente reconhecida pela própria decisão recorrida de que foram disponibilizados equipamentos de proteção com eficácia certificada no tocante à neutralização do potencial lesivo dos agentes nocivos, reputa-se inconstitucional a interpretação que despreza tal informação por entender que a utilização de EPI ou EPC não implica, por si só, na inexistência do ambiente agressivo, por atentar contra o princípio da isonomia (art. 5º, caput), porquanto o discrímen entre atividade não-insalubre e atividade cuja insalubridade restou eliminada não tem qualquer justificativa, erigindo-se em discriminação pura e simples, bem como contra o valor social do trabalho.” (eDOC 76, p. 9)



    Defende-se, ainda, que “ (...) desconsiderar a utilização do EPI eficaz implicaria, ainda em violação do devido processo legal. Isto porque não é dado à parte extrair da prova documental apenas os fatos que lhes são favoráveis e recusar os contrários a sua pretensão. Por óbvio, também não pode o Magistrado julgar nessa linha, sob pena de privilegiar injustificadamente o interesse de um dos litigantes, ferindo de morte o princípio da igualdade processual. ” (eDOC 76, p. 9) 



    O Tribunal de origem determinou o sobrestamento do feito em razão do julgamento do RE-RG 870.947, representativo de controvérsia do tema 810 do STF (eDOC 106).



    Posteriormente, a Vice-Presidência do TRF da 2ª Região determinou o retorno dos autos ao órgão julgador, para eventual juízo de retratação, à luz do tema 810 da repercussão geral (eDOC 118).



    A Turma julgadora exerceu juízo positivo de retratação, cujo acórdão restou assim ementado (eDOC 132, p. 5): 



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009. REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DO INPC. RECURSO REPETITIVO. 1. Reexame de acórdão de apelação proferido pela 1ª Turma Especializada em razão da conclusão do julgamento do RE nº 870.947 pelo Supremo Tribunal Federal (Tema de Repercussão Geral nº 810). 2. Os juros de mora, a partir da entrada em vigor da Lei 11.960/2009 (30.06.2009), devem observar os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870.947 (Tema de Repercussão Geral nº 810), fixou tese no sentido de que o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5º, inc. XXII, CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 4. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC para fins de correção monetária no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 (STJ, Tema de Recurso Especial Repetitivo nº 905). 5. Juízo de retratação exercido. Acórdão de apelação reformado. 



    A Vice-Presidência do TRF 2ª Região, em juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, entendeu que “relativamente ao Tema 852, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea a, do CPC; e, tendo em vista o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal do ARE n.º 664.335/SC - tema 555 e a consonância do acórdão com o entendimento do STF, nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, b, do CPC, neste tocante. No demais, considerando que o órgão julgador originário deixou de realizar o juízo de retratação, admito o presente recurso extraordinário. (eDOC 148).



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao julgar o RE-RG 906.569, de minha relatoria, DJe 25.9.2015 (Tema 852), que reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da avaliação dos critérios para caracterização da especialidade do labor e a possibilidade de conversão de tempo de serviço. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil. 2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Em relação ao uso do EPI, esta Corte, no julgamento ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, entendeu pela existência de repercussão geral da matéria versada nestes autos (Tema 555) e, ao julgar o mérito, consolidou entendimento assim sintetizado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 201, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUISITOS DE CARACTERIZAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES NOCIVAS. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE. NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O AGENTE INSALUBRE E O TRABALHADOR. COMPROVAÇÃO NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO PPP OU SIMILAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS HÁBEIS À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. AGENTE NOCIVO RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI. EFICÁCIA. REDUÇÃO DA NOCIVIDADE. CENÁRIO ATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES PREJUDICIAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Conduz à admissibilidade do Recurso Extraordinário a densidade constitucional, no aresto recorrido, do direito fundamental à previdência social (art. 201, CRFB/88), com reflexos mediatos nos cânones constitucionais do direito à vida (art. 5º, caput, CRFB/88), à saúde (arts. 3º, 5º e 196, CRFB/88), à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CRFB/88) e ao meio ambiente de trabalho equilibrado (arts. 193 e 225, CRFB/88). 2. A eliminação das atividades laborais nocivas deve ser a meta maior da Sociedade - Estado, empresariado, trabalhadores e representantes sindicais -, que devem voltar-se incessantemente para com a defesa da saúde dos trabalhadores, como enuncia a Constituição da República, ao erigir como pilares do Estado Democrático de Direito a dignidade humana (art. 1º, III, CRFB/88), a valorização social do trabalho, a preservação da vida e da saúde (art. 3º, 5º, e 196, CRFB/88), e o meio ambiente de trabalho equilibrado (art. 193, e 225, CRFB/88). 3. A aposentadoria especial prevista no artigo 201, § 1º, da Constituição da República, significa que poderão ser adotados, para concessão de aposentadorias aos beneficiários do regime geral de previdência social, requisitos e critérios diferenciados nos casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar. 4. A aposentadoria especial possui nítido caráter preventivo e impõe-se para aqueles trabalhadores que laboram expostos a agentes prejudiciais à saúde e a fortiori possuem um desgaste naturalmente maior, por que não se lhes pode exigir o cumprimento do mesmo tempo de contribuição que aqueles empregados que não se encontram expostos a nenhum agente nocivo. 5. A norma inscrita no art. 195, § 5º, CRFB/88, veda a criação, majoração ou extensão de benefício sem a correspondente fonte de custeio, disposição dirigida ao legislador ordinário, sendo inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela Constituição. Deveras, o direito à aposentadoria especial foi outorgado aos seus destinatários por norma constitucional (em sua origem o art. 202, e atualmente o art. 201, § 1º, CRFB/88). Precedentes: RE 151.106 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 28/09/1993, Primeira Turma, DJ de 26/11/93; RE 220.742, Rel. Min. Néri da Silveira, julgamento em 03/03/98, Segunda Turma, DJ de 04/09/1998. 6. Existência de fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial antes, através dos instrumentos tradicionais de financiamento da previdência social mencionados no art. 195, da CRFB/88, e depois da Medida Provisória nº 1.729/98, posteriormente convertida na Lei nº 9.732, de 11 de dezembro de 1998. Legislação que, ao reformular o seu modelo de financiamento, inseriu os §§ 6º e 7º no art. 57 da Lei n.º 8.213/91, e estabeleceu que este benefício será financiado com recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei nº 8.212/91, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. 7. Por outro lado, o art. 10 da Lei nº 10.666/2003, ao criar o Fator Acidentário de Prevenção-FAP, concedeu redução de até 50% do valor desta contribuição em favor das empresas que disponibilizem aos seus empregados equipamentos de proteção declarados eficazes nos formulários previstos na legislação, o qual funciona como incentivo para que as empresas continuem a cumprir a sua função social, proporcionando um ambiente de trabalho hígido a seus trabalhadores. 8. O risco social aplicável ao benefício previdenciário da aposentadoria especial é o exercício de atividade em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física (CRFB/88, art. 201, § 1º), de forma que torna indispensável que o indivíduo trabalhe exposto a uma nocividade notadamente capaz de ensejar o referido dano, porquanto a tutela legal considera a exposição do segurado pelo risco presumido presente na relação entre agente nocivo e o trabalhador. 9. A interpretação do instituto da aposentadoria especial mais consentânea com o texto constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador, considerando o benefício da aposentadoria especial excepcional, destinado ao segurado que efetivamente exerceu suas atividades laborativas em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 10. Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. 11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete. 12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas. O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. 13. Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que indubitavelmente não é o caso, é certo que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros os fatores que influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores. 14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. 15. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Extraordinário.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente